Tribunal: TJSP
Processo: 1011733-31.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e prescrito c/c indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.